Tribunal: STF
Processo: Rcl 57289
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.